Tribunal: TJSP
Processo: 1059967-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista – Lesões na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando também o liame ocupacional – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059967-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
LUIZ DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059967-33.2019.8.26.0053 -Voto no 37.228c
2
VOTO No: 37.228c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1059967-33.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGERIO LEITÃO TOREZAN
APELANTE: EDUARDO LUIZ DE SOUZA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Motorista Lesões na coluna – Exame
pericial que concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa, afastando também o liame ocupacional

Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 116/117, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Eduardo Luiz de Souza contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus à concessão do auxílio-acidente, aduzindo ser
portador de moléstias colunares de origem ocupacional que reduzem sua
capacidade laborativa, fato comprovado pelos documentos médicos juntados aos
autos.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna vertebral, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido na função de motorista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059967-33.2019.8.26.0053 -Voto no 37.228c
3
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 18/08/2018 a 10/06/2019, com diagnósticos de
“tumefação, massa ou tumoração localizadas de múltiplas localizações” e
“transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
mielopatia” (fls. 108/110).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 83/87),
constatou o perito que, conquanto o autor seja portador de “quadro de
osteoartrose vertebral”, com “discreta limitação dos movimentos da coluna
cervical e da coluna lombar”, além de “discreta limitação da abdução e da força
muscular no ombro direito”, ele “não apresenta incapacidade laborativa” (fls. 85).
Além disso, afastou o “expert” o liame ocupacional,
salientando que “o sobrepeso corporal é, sem dúvida, o desencadeante do
quadro” (fls. 85).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo
orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital